Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-79.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004736-79.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LOURENSO FERNANDES TORCATI - CPF: 900.222.701-91 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Lourenso Fernandes Torcati, na qual foi determinado o custeio, pelo ente público, de procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base em percentual incidente sobre o valor da causa. O Estado sustenta a inaplicabilidade do critério percentual em razão da natureza da demanda e requer, alternativamente, o arbitramento equitativo da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério jurídico adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas que envolvem o direito à saúde, notadamente quanto à possibilidade de arbitramento por equidade, à luz da tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.313, estabelece que os honorários advocatícios em ações que envolvem o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e não com base em percentual do valor da causa.

4.

A tese firmada pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada pelos tribunais, conforme previsto nos arts. 927, III e V, e 926 do CPC.

5.

A fixação dos honorários por equidade deve considerar a complexidade da demanda, o zelo do profissional, o tempo dedicado à causa e a natureza do direito tutelado, que, no caso concreto, diz respeito à saúde, de valor inestimável.

6.

À luz desses critérios, mostra-se adequada a fixação da verba honorária no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por refletir proporcionalidade e razoabilidade diante das particularidades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em demandas contra o Poder Público envolvendo o fornecimento de prestações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

2.

A fixação equitativa da verba honorária deve observar a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo despendido no processo e a natureza inestimável do direito à saúde.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), Primeira Seção, j. 11.06.2025, acórdão publicado em 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Lourenso Fernandes Torcati, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público a custear procedimento cirúrgico no valor estimado de R$ 150.000,00, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base em percentual incidente sobre o valor da causa.

O Apelante sustenta que a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa mostra-se desproporcional e contrária ao entendimento consolidado nas Cortes Superiores, sobretudo em se tratando de demandas relacionadas à judicialização da saúde pública.

Aduz que a matéria encontra-se submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no âmbito deste Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de todos os processos que discutem os critérios de arbitramento de honorários em ações envolvendo o direito à saúde.

Afirma que foi interposto recurso especial contra o acórdão proferido no referido incidente, circunstância que enseja a manutenção da suspensão do feito, nos termos dos artigos 982, §5º, e 987, §1º, ambos do CPC.

Assevera, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1255 (RE 1.412.069), o que impõe, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, a suspensão nacional dos processos que versem sobre a possibilidade de arbitramento por equidade em causas cujo valor da condenação, valor da causa ou proveito econômico sejam exorbitantes.

Por fim, o Apelante requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, tendo em vista o valor inestimável do bem jurídico tutelado, o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria e a necessidade de evitar condenações excessivas e desproporcionais ao Estado.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 319787371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que
Lourenso Fernandes Torcati
, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total do Quadril.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] “
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
“CIRURGIA ORTOPÉDICA

ESPECIALIZADA DE COXOFEMORAL ESQUERDO”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de

ID. 159920395,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos,

8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5%

(cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos,
nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC:

10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de

Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 281.544,00 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme NOTAS FISCAIS de IDs. 152756540, 152913923, 152913927, 152915197.

Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 124.760,00 (cento e vinte e quatro mil e setecentos e sessenta reais).
[...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato interpôs Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025